Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-85.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE

A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.

A incidência de juros de mora e a correção monetária observar-se-ão as Súmulas 43 e 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S.A. ̧
em face da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada pela
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
, que julgou procedente o pedido, condenando a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 5.178,31 (cinco mil e cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo índice do INPC, ambos à partir da data do desembolso e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que não fora comunicada administrativamente sobre as questões que a apelada pretende ser ressarcidas, o que afasta a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano pleiteado.

Alega, ainda, que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, principalmente quando averiguado apenas por representantes da apelada sem qualquer preposto da concessionária de energia elétrica, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente comprovando a danificação da rede de distribuição de energia e que a queima de equipamentos ocorreu por culpa de seus prepostos.

Por fim, pugna pela retificação dos juros de mora e da atualização monetária para que sejam fixados a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
45568496,
pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos, em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica nas unidades consumidoras se seus segurados, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.

O pedido foi julgado procedente e dessa decisão insurge-se a apelante sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano elétrico, para configurar a responsabilidade da concessionária, bem como a respeito da fixação dos juros de mora e da atualização monetária que devem ser a partir da citação.

O recurso comporta parcial provimento
.

Na hipótese, constata-se que a seguradora apelada trouxe aos autos todas as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados,
foram danificados
por uma descarga de energia elétrica.

Apresentou o Aviso de Sinistro realizado por
Wellington Pereira da Silva
nº 9.33.14.234212.2, relatando a queima de uma TV Samsung e uma TV LG, na data de 15/12/2015, bem como apresentando Laudo Técnico pela empresa Vital do Santos e Lima – ME e o comprovante de indenização securitária no valor de R$ 2.929,81 (Id nº 45568021).

Expôs também o Aviso de Sinistro realizado por
Gilvanes Magali Almeida Anton
nº 9.33.14.225234.4, informando a queima da sua cerca elétrica, apresentando orçamento e o comprovante da indenização securitária no valor de R$ 158,50 (Id nº 45568022).

Juntou o Aviso de Sinistro de Luiz Alvez de Sousa nº 9.33.12.144303790.1, noticiando a queima do ar condicionado, com a apresentação do orçamento e o comprovante de indenização securitária no valor de R$ 1.010,00 (Id nº 45568022).

Apresentou, ainda, o Aviso de Sinistro de
Josué Rodrigues de Almeida
nº 9.33.14.198758-8, informando a queima do Notebook ASUS, constatado por meio do Laudo Técnico da empresa Marcelo Faria Macedo Informática –ME, bem como demonstrando o pagamento da indenização de R$ 680,00 (Id nº 45568024).

Por fim, anexou o Aviso de Sinistro de
Emerson Luis C. Itaboray
nº 9.33.14.222034.5, relatando a queima do aparelho Air Fryer (Fritadeira Walita), constatada por Laudo Técnico emitido pela empresa Eletrônica Franklin Ltda –ME, e o pagamento de R$ 400,00, a título de indenização (Id nº 45568025).

Da análise, verifica-se que parte deles a seguradora, ora apelada, juntou laudos técnicos produzidos por empresas idôneas,
no qual verifica a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas e, portanto, merecem ser considerados válidos.

Com efeito, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2.
A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar
.”
(N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)

“
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.”
(N.U 0002727-64.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Na espécie, verifica-se que referente aos segurados Wellington Pereira da Silva, Josué Rodrigues de Almeida e Emerson Luís C. Itaboray, acompanharam a peça inicial os
Contratos do Seguro, Avisos dos Sinistros, Laudos Técnicos
, Orçamentos
e os comprovantes de pagamentos (Id n º 45568021, 45568024 e 45568025).

Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens da empresa segurada da apelada. Ademais, como já salientado, o laudo técnico elaborado indica que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica.

Outrossim, em relação à tese aventada pela apelante de não ter sido comunicada acerca do sinistro ocorrido, afim de averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos, do mesmo modo sua irresignação não merece guarida.

Isso porque, restou demonstrado, ainda, que a seguradora notificou extrajudicialmente a Energisa referente a todos os sinistros ocorridos.

Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado à segurada da apelada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)

Por outro lado, na mesma lógica acima discorrida, não há que se falar em nexo de causalidade do dano informado e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos casos em que não fora sequer juntado o Laudo Técnico constatando a queima em decorrência da oscilação de energia, como foram os casos dos segurados Gislanes Magali Almeida Anton e Luis Alves de Souza.

Em ambos os casos, fora juntado tão somente as Apólices, a abertura de Sinistro, Orçamentos e a comprovação de pagamento.

Sendo assim, sem a constatação técnica, não há como responsabilizar a apelante e determinar que custei o ressarcimento da seguradora.

No que tange a insurgência quanto ao termo
a quo
, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO

REGRESSIVA
. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, inexistindo. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. 4. Valor da indenização fixado conforme prejuízo experimentado pelo segurado e indenizado pela seguradora. 5.
A
correção

monetária e os
juros
moratórios devem incidir a partir do desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, conforme Súmula 54 do STJ. RECURSO PROVIDO”
.(Apelação Cível, Nº 70083955591, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento parcial ao recurso
, para o fim de condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 4.009,81 (quatro mil e nove reais e oitenta e um centavos), mantendo a sentença em seus demais termos.

Por conseguinte, em razão do parcial provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020